Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-16.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Estupro de vulnerável. Desclassificação. Crime do art. 241-D do ECA.
1 – O art. 241–D, caput, do ECA e o tipo penal do estupro de vulnerável (art. 217-A) visam proteger o mesmo bem jurídico - dignidade sexual da criança.
2 – A tentativa do crime de estupro de vulnerável ocorre quando o agente dá início aos atos executórios, praticando um dos núcleos do tipo penal – “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso”.
3 - Se o agente se aproxima da vítima – criança de 11 anos de idade – e lhe oferece dinheiro para com ela praticar ato libidinoso, sem ameaçá-la ou tocá-la o crime é o do art. 241-D do ECA, e não tentativa de estupro de vulnerável.
3 – Embargos infringentes providos.